Tribunal: TJPA
Processo: 0801922-81.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801922-81.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: I. S. F. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FÓRMULA/LEITE ESPECIAL. CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR GRAVE
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. DIRECIONAMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL. NÃO CABIMENTO EM LIMINAR. MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

REDUÇÃO DO VALOR TOTAL. DILAÇÃO DO PRAZO PARA ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive fórmula/leite especial, o que garante a sobrevivência e a dignidade da criança.

2.

Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal.

3.

Cumpre registrar que, posteriormente,
o julgador analisará questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, observando as regras de competência. Desse modo, em sede liminar, não cabe o direcionamento pleiteado.

4.

Com escopo de garantir o atendimento da tutela de urgência deferida
, mas também observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, mantém-se as
astreintes
em
patamar diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5.

Todavia, conforme fixado na decisão que concedeu efeito suspensivo, fica limitado ao total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

6.

Outrossim, a decisão deve ser reformada para fixar 5 (cinco) dias para o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, a qual determinou o seguinte:

“
Ante as razões expostas,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
eis que presentes os requisitos autorizadores da medida, para determinar
que os requeridos forneçam regularmente à requerente o leite especial NEOCAT ou ALFAMINO (aminoácidos), na porção indicada no relatório médico de p. 25, ou seja, 16 (dezesseis) latas de leite ao mês, quantidade esta que deverá ser ampliada caso haja nova indicação médica.

Fixo o prazo de 24 horas para cumprimento desta decisão, assinalando que o seu descumprimento implicará o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 200.000 (duzentos mil reais).”

Na petição inicial consta que a requerente é uma criança portadora de alergia alimentar grave, que se encontra em estado de desnutrição, sendo necessária a utilização da fórmula especial, mas a família não tem recursos financeiros para adquirir.

O recorrente aduz a sua ilegitimidade passiva, pois
a execução de serviços de atendimento à saúde da população restou afeta aos Municípios
. Sendo assim, em seu entendimento, deve ser dado direcionamento para o cumprimento da decisão, de acordo com a repartição de competência.

Diz que a decisão vergastada viola dispositivos Constitucionais e Infraconstitucionais, e que há uma interferência nas políticas públicas pelo Poder Judiciário.

Alega que o prazo de 24h para o cumprimento da decisão é exíguo e que o valor fixado à título de multa d
esrespeita os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Fora parcialmente deferido o efeito suspensivo ao recurso, reduzindo o limite do valor da multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e aumentando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 05 (cinco) dias, para o cumprimento da tutela de urgência (Id.
2840418).

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.
3322438
).

O Ministério Público emitiu parecer (Id.
3552545
),
manifestando-se pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que a requerente é criança, com apenas 1 ano de vida, portadora de alergia alimentar grave, necessitando da utilização de fórmula/leite especial.

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação de ilegitimidade, e nesse aspecto verifico que a Constituição Federal define como obrigação do Estado (
latu senso
) o dever de resguardar a saúde do indivíduo
[1]
.

Ademais, a atual jurisprudência é firme no sentido de que o direito à saúde deve ser garantido por todos os entes da federação, indistintamente, revelando-se uma responsabilidade solidária.

Veja-se a jurisprudência:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG
/ SE – SERGIPE
.
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
Relator(a): Min. LUIZ FUX
.
Julgamento: 05/03/2015
.
Publicação: 16/03/2015. Órgão julgador: Tribunal Pleno).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS OU DE ALTO CUSTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios

2-Cabe ao Estado o fornecimento dos medicamentos excepcionais ou de alto custo, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas no art.198 da CF e nos termos da Portaria GM-MS nº.204 de 29-1-2007.

3-

Recurso conhecido e não provido.

(2019.03204736-54, 207.067, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)”

Desse modo, não merece acolhida a declaração de ilegitimidade pretendida pelo Recorrente.

Ademais, quanto ao pedido de imediato direcionamento do responsável pelo custeio, devo ponderar que o
Tema 793 do STF considerou que a responsabilidade pelo fornecimento gratuito de medicamentos/tratamentos/exames médicos aos hipossuficientes é da União, dos Estados e dos Municípios, conforme estabelece o art. 23, II, da Constituição da República
[2]
, sendo que o Judiciário deve direcionar a obrigação ao ente público responsável pela realização do serviço de saúde reclamado pela parte
[3]
.

Todavia, nesta fase processual não é possível aferir de quem é a responsabilidade por tal ato, dependendo de maior ilação. Desse modo, tal definição será adequadamente realizada quando da publicação da sentença.

Destarte, não cabe modificação da decisão vergastada nesse aspecto.

Avalio, ainda, que não tem cabimento a alegação de que a decisão vergastada viola normas Constitucionais e Infraconstitucionais, por suposta interferência judicial nas políticas públicas ou por infringir a tripartição de poderes, pois
é indiscutível a proteção que deve ser concedida aos indivíduos, dada a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, consubstanciados na dignidade da pessoa humana.

Assim, considerando o risco a que estava exposta a criança, a alternativa que restou foi a determinação judicial para o fornecimento da fórmula.

Todavia, entendo que as argumentações relativas ao valor total da multa e ao prazo para cumprimento da sentença merecem prosperar, visto que a fixação deve
ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como da vedação do enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, reitero o entendimento já firmado quando da apreciação do efeito suspensivo do recurso, mantendo o valor das
astreintes
n
o patamar diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e reduzindo sua limitação ao total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de descumprimento da ordem, sendo que a decisão deve ser atendida no prazo de até 5 (cinco) dias.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

[2]
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

[3]
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

Belém, 18/11/2020